Tribunal: TJPA
Processo: 0801872-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801872-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ZAIRA ELISA FERREIRA SUAREZ

AGRAVADO: R W NEVES BASTOS, HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801872-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ZAIRA ELISA FERREIRA SUAREZ

AGRAVADO: R W NEVES BASTOS, HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Zaira Elisa Ferreira Suarez contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e de evidência formulado nos autos da ação originária. A agravante alega ter sido vítima de publicidade enganosa ao acreditar estar adquirindo um imóvel, quando, na verdade, firmou contrato de consórcio imobiliário, pleiteando a imediata restituição do valor de R$ 43.518,00. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prova inequívoca das alegações e na necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC; analisar a possibilidade de concessão de tutela de evidência nos termos do art. 311, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC exige prova documental suficiente das alegações da parte requerente, bem como a inexistência de fatos que dependam de contraditório.

As alegações da agravante — de vício de consentimento e publicidade enganosa — não estão devidamente comprovadas, sendo insuficientes os indícios apresentados para justificar medida antecipada.

A complexidade da matéria e a controvérsia sobre a validade do contrato indicam a necessidade de instrução probatória, inviabilizando o deferimento de tutela antecipada ou de evidência no momento.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se concede tutela de urgência quando há necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo cabível quando os fatos alegados dependem de instrução probatória.

A tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, demanda prova documental robusta e inequívoca das alegações, além da ausência de necessidade de contraditório prévio.

A existência de indícios de publicidade enganosa e vício de consentimento em contrato de consórcio imobiliário não autoriza, por si só, a restituição imediata dos valores pagos sem prévia instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 311, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 24.03.2021, DJE 16.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Zaira Elisa Ferreira Suarez contra a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do Processo nº 0800893-87.2025.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela de evidência e de urgência formulado pela agravante.

A decisão recorrida, identificada sob ID 136272980, fundamentou-se na necessidade de maior dilação probatória para aferir a suposta conduta abusiva das rés e o alegado vício de consentimento na contratação do consórcio imobiliário. O magistrado
a quo
ressaltou que o contrato foi assinado pela agravante e que a concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC, exige análise posterior à contestação, nos termos do parágrafo único do referido artigo.

Em suas razões recursais (ID 24700670), a agravante sustenta, em síntese: ter sido vítima de golpe do consórcio, acreditando estar adquirindo um imóvel, quando, na verdade, celebrou contrato de consórcio imobiliário com parcelas excessivamente onerosas; a existência de probabilidade do direito, demonstrada pelo fato de que o contrato foi gerado após a realização do pagamento, o que evidenciaria vício de consentimento; a existência de perigo de dano irreparável, pois o valor pago (R$ 43.518,00) foi destinado à aquisição de um imóvel, e sua retenção impossibilita a agravante de realizar tal aquisição; a publicidade enganosa das agravadas, comprovada por anúncios em sites na internet e pela existência de diversas ações judiciais contra as mesmas empresas pelo mesmo motivo.

Dessa maneira, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão de tutela de evidência, determinando a imediata restituição dos valores pagos ou, subsidiariamente, a tutela de urgência para que as requeridas restituam os valores em prazo a ser fixado pelo juízo, bem como a expedição de ordem de bloqueio via BacenJud nas contas bancárias das agravadas, até o montante de R$ 43.518,00, a fim de garantir a restituição dos valores pagos.

Em análise ao pleito, foi indeferido o pedido de tutela recursal, nos termos da decisão de ID 24872138.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita concedida à agravante.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que que indeferiu a tutela de urgência para
determinar a restituição dos valores pagos à parte agravada em razão da negociação realizada.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Entendo que, neste presente instante, é incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A agravante sustenta que há elementos suficientes para o deferimento da medida, alegando que foi enganada na negociação realizada,
ter sido vítima de golpe do consórcio, acreditando estar adquirindo um imóvel, quando, na verdade, celebrou contrato de consórcio imobiliário com parcelas excessivamente onerosas
. Requer, assim, a devolução dos valores pagos à parte agravada.

Embora a parte agravante sustente que foi enganada no negócio entabulado, entendo que, neste instante processual, não constato que restam comprovadas as alegações apresentadas pela parte recorrente, sendo necessário oportunizar o contraditório e a ampla defesa à parte recorrida.

De fato, as alegações da agravante não estão suficientemente demonstradas nos autos, sendo necessária a produção de prova mais robusta para a configuração dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada.

A devolução dos valores deverá ser decidida quando do julgamento do mérito da demanda, sendo devidamente oportunizada a ampla produção probatória. No caso dos autos, não há comprovação inequívoca de que a agravada tenha ludibriado a agravante para realizar negócio diferente do pretendido, limitando-se a agravante a apresentar indícios que carecem de melhor apuração no curso da instrução processual.

Dessa forma, faz-se imprescindível a devida dilação probatória, ocasião na qual o juízo
a quo
poderá colher as provas e decidir de maneira fundamentada acerca da pretensão da autora, ora recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025